Tribunal: CARF
Processo: 16327.903229/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/02/2002, 07/06/2002
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. PRECLUSÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas a, b e c do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, as provas da existência do direito creditório, a cargo de quem o alega (art. 36 da Lei no 9.784/99 e art 333, I, do CPC), devem ser apresentadas até a da interposição da impugnação, precluindo o direito de posterior juntada.

Inteiro teor:
CSRF-T3
CSRF-T3 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16327.903229/2008-11 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9303-014.159 – CSRF / 3a Turma Sessão de
Sessão de
19 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
BANCO CITIBANK S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/02/2002, 07/06/2002
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO.
ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. PRECLUSÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, as provas da existência do direito creditório, a cargo de
quem o alega (art. 36 da Lei no 9.784/99 e art 333, I, do CPC), devem ser
apresentadas até a da interposição da impugnação, precluindo o direito de
posterior juntada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Erika Costa Camargos Autran, Liziane Angelotti
Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903229/2008-11
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.159 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.903229/2008-11

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3003-001.354, de 30/09/2020, proferido pela 3a
Turma Extraordinária da 3a Seção de julgamento do CARF, assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Data do fato gerador: 04/02/2002, 07/06/2002
IOF. CONTRATOS DE MÚTUO. PAGAMENTO INDEVIDO. PROVA.
A prova do pagamento indevido do IOF incidente sobre o contrato de mútuo se faz à
vista do documento comprobatório de que os recursos mutuados foram colocados e
posteriormente mantidos à disposição do sujeito passivo, momento em que se
constitui o fato gerador e a partir do qual, também, delimita-se a obrigação
tributária.
ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
Evidenciar a liquidez e certeza dos créditos em favor de pessoa física ou jurídica é
atribuição do sujeito passivo, a quem compete o ônus da prova do direito vindicado.

Cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, o sujeito passivo apresentou
embargos, os quais foram rejeitados pelo Presidente da Turma Extraordinária, nos termos a
seguir expostos:

3. 1 Omissão e obscuridade
A embargante suscita vícios de omissão e obscuridade do julgado na análise das
provas acostadas aos autos. Transcrevo (fls. 248 e ss.):
7. Em linhas gerais, o voto condutor do r. acórdão ora embargado sustentou que o
Embargante não teria trazido elementos probatórios suficientes para a comprovação
do direito creditório. Veja-se:
“Assim, o que se verifica é que os documentos colacionados aos autos não possuem
força suficiente para a confirmação da existência do direito creditório, bem como de
que, ainda que se considere sua existência, este direito corresponderia ao valor
aventado na DCOMP.” (fls. 290 dos autos)
8. Contudo, a despeito do entendimento acima, o acórdão quedou-se omisso em
relação a diversos documentos devidamente juntados aos autos em sede de Recuso
Voluntário e em momento posterior, os quais, como visto, sequer foram apreciados.
9. Nesse aspecto, mister se esclarecer que além do acervo probatório juntado aos
autos em sede de recurso às fls. 244 a 281, o Embargante ainda apresentou, em sede
de Memoriais de julgamento, os extratos relacionados aos mútuos realizados o que
comprova cabalmente a realização do empréstimo que posteriormente ensejou o
recolhimento a maior de IOF. (veja-se novamente Doc_Comprobatorios01).
10. Dessa forma, ao julgar improvido o recurso sob a alegação de ausência de
elementos probatórios suficientes para a comprovação do direito creditório e, por
outro lado, deixar de apreciar tais elementos carreados aos autos, mostrou-se omisso
o r. acórdão, haja vista a existência dos documentos necessários para comprovação
da operação de empréstimo.
11. Em outro aspecto, mostram-se obscuras as razões aduzidas no voto vencedor do
acórdão, ao sustentar que os documentos apresentados não se prestavam para
comprovação da operação de mútuo, no entanto, sem sequer analisar e mencionar
tais documentos, os quais, como destacado acima, tiveram sua verificação omitida.
12. Em sendo assim, diante da omissão e da obscuridade apontadas, o Embargante
pleiteia pelo saneamento dos vícios e, por consequência, o conhecimento dos
documentos trazidos aos autos, de forma a reconhecer a operação de empréstimo
efetuada e o recolhimento a maior do IOF pretendido.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.159 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.903229/2008-11

O acórdão recorrido tratou da questão assim:
Poderia o Recorrente ter apresentado o extrato comprobatório da
disponibilização dos valores mutuados posteriormente ao Acórdão da
DRJ/CPS, o que ensejaria, neste caso, uma interpretação mais flexível do § 4o
do art. 16 do Decreto no 70.235/19723, como ocorreu em processos similares
ao presente, nos quais este mesmo sujeito passivo logrou comprovar, ainda
que extemporaneamente, a liquidez e a certeza do crédito.
Eventual erro no preenchimento DCTF mostra-se realmente possível, não
representando óbice para a fruição do crédito em favor do contribuinte.
Todavia, é essencial, para tanto, que tal circunstância – o equívoco – esteja
devidamente evidenciado no processo administrativo.
Não só é requisito indispensável a qualquer compensação a demonstração de
certeza e liquidez do crédito, de acordo com o que prescreve o art. 170 do
CTN4, como a leitura do art. 373 do CPC5 também impõe à Recorrente a
devida comprovação do erro cometido, obrigação esta que não pode ser
suprida pela determinação de diligência pela autoridade julgadora, em
substituição ao ônus que recai sobre o contribuinte.
Assim, o que se verifica é que os documentos colacionados aos autos não
possuem força suficiente para a confirmação da existência do direito
creditório, bem como de que, ainda que se considere sua existência, este
direito corresponderia ao valor aventado na DCOMP.
Em conclusão, diante de todo o exposto, voto por (1o) conhecer do Recurso,
na sua integralidade; (2o) rejeitar a preliminar arguida e, (3o) no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Como se vê, não se trata de omissão ou obscuridade, pois o acórdão embargado
expressamente apreciou as provas dos autos e fundamentadamente as considerou
insuficientes.
Quanto às alegadas provas apresentadas em sede de memoriais, deve-se registrar que
o colegiado somente é obrigado a apreciar os temas presentes no Recurso
Voluntário, não podendo se acusar de omissão matéria lá ausente – porque trazida
apenas em sede de memoriais. Os memoriais, cuja apresentação é prevista no art. 53,
§4o do Anexo II do RICARF, são documentos auxiliares, que não tem o condão de
inovar em relação aos motivos de fato e de direito colocados no Recurso Voluntário.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ:
(...)
Portanto, manifestamente improcedentes as alegações de vício.(...)

Em Recurso Especial, o sujeito passivo indicou, como paradigmas, os Acórdãos
nos. 106-17.111 e 9101-004.210, suscitando divergência quanto à seguinte matéria: apresentação
extemporânea de provas – art. 16, §4odo Decreto 70.235/72.
Em exame de admissibilidade, entendeu-se que há divergência jurisprudencial
entre o acórdão recorrido e os paradigmas, conforme evidenciam os excertos do despacho de
admissibilidade transcritos abaixo:

(...)
Com efeito, o acórdão recorrido não faz menção aos memoriais apresentados por
ocasião do julgamento enquanto o paradigma toma conhecimento e leva em
consideração os documentos apresentados em memoriais para formação de sua
convicção, com consequências no resultado do julgamento.
Embora existam algumas diferenças circunstanciais entre os casos comparados,
infere-se da leitura da ementa do paradigma que o colegiado adotou um certo
grau de relativização do art. 16, §4o do Decreto 70.235/72 “em homenagem a
princípio da verdade material”, sem especificar condições precisas.
Desse modo, diverge efetivamente do acórdão recorrido, na medida em que este,
integrado pelo Despacho de Admissibilidade de Embargos, não considera qualquer
interferência dos documentos apresentados em memoriais no resultado do
julgamento.
(...)
Verifica-se que a recorrente utilizou, para a comparação, trechos do voto do relator.
Mas as razões que prevaleceram no paradigma foram aquelas expressas em
Declaração de Voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa. Confira-se:
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.159 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.903229/2008-11

Em respeito ao artigo 63, §8o, do RICARF (Portaria MF 343/2015), esclareço que
preponderou no julgamento o provimento ao recurso especial pelas razões
consignadas na declaração de voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa, que compõe
este acórdão.
Não obstante, a ementa, que também pode estabelecer o comparativo, veicula
decisão que relativiza o §4o do art. 16 do PAF, expressamente quanto a documentos
apresentados em sede de memoriais:
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS.
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
CABIMENTO. PRECLUSÃO AFASTADA. Quando forem apresentados
nos autos documentos e provas relacionados à controvérsia, que busquem
garantir maior segurança e justiça ao julgamento, mesmo em sede de Recurso
Voluntário, correta a recepção e apreciação de tais documentos, ainda que
não suficientes para solucionar a questão no caso concreto, sendo tal
recepção, de todo modo, a concretização do princípio da verdade material.
Portanto, do mesmo modo que o paradigma anterior, embora se constatem
diferenças fáticas, este acórdão relativiza a aplicação do art. 16, §4o do PAF em
circunstâncias específicas, enquanto o recorrido, integrado pelo Despacho de
Admissibilidade de Embargos, não considerou passíveis de enfrentamento as
provas apresentadas em memoriais.

Intimada do Recurso Especial, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões,
sustentando, em síntese, que ocorreu a preclusão para a juntada de provas e que o princípio da
verdade real não pode aniquilar outros princípios, entre os quais, aquele do devido processo
legal, o qual impõe o julgamento por todas as instâncias administrativas – nesse ponto, a
apresentação de novos documentos, em sede recursal, sem amparo na legislação processual,
implicaria supressão de instância.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo é tempestivo e deve ser
conhecido, conforme os fundamentos expressos no despacho de admissibilidade, transcritos no
relatório.
Saliente-se que a Fazenda Nacional não apresentou, em contrarrazões, óbice ao
conhecimento do recurso especial.
Do Mérito
A controvérsia restringe-se à análise da possiblidade de apresentação
extemporânea de provas no curso do processo administrativo fiscal.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo sustenta, em síntese, que o acórdão
recorrido deixou de analisar documentos essenciais para a solução da controvérsia, “na medida
em que deveria ter convertido o julgamento do recurso em diligência para a análise de todos os
documentos acostados aos autos.” Assinala que apresentou, em sede de memoriais, extrato
necessário para a demonstração de mútuo – ponto central da controvérsia -, antes do julgamento
do recurso voluntário, afigurando-se como flagrante afronta à verdade material a
desconsideração de referido documento. Postula, então, pelo reconhecimento da nulidade do
acórdão recorrido e pela determinação do retorno dos autos à instância a quo para análise da
documentação acostada aos autos.
Compulsando o aresto recorrido, depreendem-se os seguintes fundamentos para a
negativa de provimento ao recurso (destaquei algumas partes):

Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.159 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.903229/2008-11

No que toca ao mérito, o cerne da divergência gira em torno da comprovação da
existência do indébito, manifestando-se a autoridade julgadora de primeira
instância no sentido de que o conjunto probatório não seria suficiente para
provar o excesso na aplicação da alíquota sobre as operações de empréstimo e suas
renovações, entre e o Recorrente e as pessoas jurídicas denominadas EDINFOR
SOLUÇÕES INFORMÁTICAS e LEVI STRAUSS DO BRASIL. Em sentido
contrário, no Recurso Voluntário se afirma que o acervo anexado demonstraria a
incorreção dos recolhimentos e, por conseguinte, o indébito.
Não divergem a DRJ e o Recorrente em relação aos valores apontados para o crédito
de IOF resultante dos empréstimos concedidos aos aludidos contribuintes, tendo
aquele Órgão entendido como satisfatórios e coerentes os cálculos e demonstrativos
anexados aos autos, sob o ponto de vista intrínseco, estritamente.
O fundamento da decisão de primeira instância administrativa reside na
ausência de extrato que comprove o aporte dos valores mutuados na conta do
contribuinte LEVI STRAUSS DO BRASIL. No que toca ao contrato celebrado
com a EDINFOR SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, a Manifestação de
Inconformidade não foi provida sob o fundamento de estarem ausentes os contratos
inicial e aqueles por meio dos quais houve a prorrogação do negócio jurídico.
Assim, a conclusão obtida é que não foram trazidos aos autos os elementos
extrínsecos à comprovação do indébito de IOF nos valores de R$ 1.107,00 e R$
12.505,00, relativos aos contratos de mútuo celebrados, respectivamente, com
EDINFOR SOLUÇÕES INFORMÁTICAS e LEVI STRAUSS DO BRASIL.
De fato, analisando os valores contidos especificamente nas planilha de fls. 25, 27 e
32/206, em conjunto com os demais itens do acervo probatório, verifica-se que há
consistência numérica em relação às alegações do que teria sido pago a maior.
Também não se constata divergência em relação ao fato da Recorrente ter assumido
o ônus financeiro consistente no pagamento do tributo, à vista das Declarações
apresentadas pelas contribuintes, atendendo, assim, a instituição financeira, ao
requisito prescrito no art. 166 do CTN2.
Igualmente, não há contraposição quanto ao direito aplicável, considerando que
tanto a decisão recorrida quanto o Recurso Voluntário fazem menção ao Decreto n°
4.494/2002 como sendo a legislação de regência para a matéria.
A verificação da ocorrência de pagamento indevido ou a maior, a princípio, não se
mostra um procedimento complexo, realizando-se através da comparação entre o
valor do tributo efetivamente devido e o valor antes recolhido para a exação.
A apuração do “quantum debeatur” se dá por meio do procedimento de lançamento,
a partir do qual se definem os elementos da obrigação tributária imposta ao sujeito
passivo. Esta, por seu turno, requer a ocorrência do fato gerador, que no caso do
IOF, repousa no ato de entrega ou de colocação de quantia à disposição do
contribuinte.
Assim, assiste, razão ao julgador de primeira instância, quando este reclama a
apresentação do elemento que comprove a ocorrência do fato gerador, em
outras palavras, de documentos que comprovem a colocação dos recursos à
disposição da LEVI STRAUSS DO BRASIL, porque só estes são capazes de
evidenciar que ocorreu a situação apta a dar início ao procedimento de lançamento e
à delimitação do valor devido. Isso posto, havendo pagamento feito em montante
superior ao objeto da obrigação tributária principal, haveria também, por
conseguinte, direito à restituição do indébito e especificação do valor do crédito.
No que concerne a EDINFOR SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, o conjunto carreado
aos autos se ressente do contrato originalmente celebrado e dos documentos que
demonstrem as sucessivas prorrogações sofridas por este, de modo que ficasse
evidenciado que os recursos depositados em conta estavam vinculados ao
negocio jurídico, bem como que a quantia referida se manteve à disposição do
contribuinte por mais de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
Evidenciar a liquidez e certeza dos créditos em favor de pessoa física ou jurídica é
atribuição do sujeito passivo, a quem compete o ônus da prova do direito vindicado,
conforme jurisprudência sólida deste E. CARF.
Poderia o Recorrente ter apresentado os documentos ausentes posteriormente
ao Acórdão da DRJ/CPS, o que ensejaria, neste caso, uma interpretação mais
flexível do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/19723, como ocorreu em
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.159 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.903229/2008-11

processos similares ao presente, nos quais este mesmo sujeito passivo logrou
comprovar, ainda que extemporaneamente, a liquidez e a certeza do crédito.
Eventual erro no preenchimento DCTF mostra-se realmente possível, não
representando óbice para a fruição do crédito em favor do contribuinte. Todavia, é
essencial, para tanto, que tal circunstância – o equívoco – esteja devidamente
evidenciado no processo administrativo.
Não só é requisito indispensável a qualquer compensação a demonstração de certeza
e liquidez do crédito, de acordo com o que prescreve o art. 170 do CTN4, como a
leitura do art. 373 do CPC5 também impõe à Recorrente a devida comprovação do
erro cometido, obrigação esta que não pode ser suprida pela determinação de
diligência pela autoridade julgadora, em substituição ao ônus que recai sobre o
contribuinte.
Assim, o que se verifica é que os documentos colacionados aos autos não
possuem força suficiente para a confirmação da existência do direito creditório
reclamado, bem como de que, ainda que se considere sua existência, este direito
corresponderia ao valor aventado na DCOMP.
Em conclusão, diante de todo o exposto, voto por (1o) conhecer do Recurso, na sua
integralidade; (2o) rejeitar a preliminar arguida e, (3o) no mérito, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Da leitura dos excertos transcritos, constata-se que, em sede de recurso voluntário,
o sujeito passivo não comprovou o direito creditório postulado, em especial, não apresentou, em
tempo e modo oportunos, o extrato bancário para a comprovação da efetividade do empréstimo
realizado, sua materialização, assim como sua renovação.
É de se assinalar que a decisão de primeira instância já havia se pronunciado de
forma clara sobre a necessidade do referido extrato. Assim, à época da apresentação do recurso
voluntário, o sujeito passivo já conhecia completamente a razão para a negativa de seu pleito:
inexistência de documento fundamental para a comprovação de mútuo, do qual poder-se-ia
deduzir, eventualmente, o direito creditório invocado nos autos.
Mesmo diante de tal situação, em seu recurso voluntário, o sujeito passivo furtou-
se à apresentação da documentação mencionada na decisão da DRJ, restringindo-se a alegar
suposta falta de razoabilidade da exigência documental feita pela primeira instância.
Somente a poucos dias do julgamento do recurso voluntário – mais de oito anos
após a apresentação da peça recursal – houve a apresentação, por parte do sujeito passivo, de
memoriais, nos quais fez acostar extratos bancários que supostamente comprovariam o mútuo
discutido nos autos.
Naturalmente, o acórdão recorrido não se pronunciou sobre os documentos
extemporaneamente acostados e, nesse ponto, são corretas as razões expostas no despacho que
rejeitou os embargos:
Como se vê, não se trata de omissão ou obscuridade, pois o acórdão embargado
expressamente apreciou as provas dos autos e fundamentadamente as considerou
insuficientes.
Quanto às alegadas provas apresentadas em sede de memoriais, deve-se
registrar que o colegiado somente é obrigado a apreciar os temas presentes no
Recurso Voluntário, não podendo se acusar de omissão matéria lá ausente –
porque trazida apenas em sede de memoriais. Os memoriais, cuja apresentação
é prevista no art. 53, §4o do Anexo II do RICARF, são documentos auxiliares,
que não tem o condão de inovar em relação aos motivos de fato e de direito
colocados no Recurso Voluntário.

Observe-se que, em sede recursal, o sujeito passivo havia defendido a falta de
razoabilidade da prova sustentada como essencial pela primeira instância, ao passo que, em sede
de recurso especial, abre nova argumentação, defendendo a necessidade de apreciação de prova
não trazida em recurso voluntário.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.159 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.903229/2008-11

Ao meu ver, em face da insuficiência probatória junto ao recurso voluntário, o
colegiado a quo decidiu de forma acertada.
Com efeito, constitui-se em lição elementar que os pedidos de ressarcimento,
restituição e compensação pressupõem a existência de crédito líquido e certo em nome do sujeito
passivo. Em outras palavras, pode-se dizer que o direito creditório existe na medida exata da
comprovação de sua certeza e liquidez, recaindo, sobre o sujeito passivo, o ônus de demonstrar
seu direito.
Assim, já em sua manifestação de inconformidade, o sujeito passivo deveria ter
reunido todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e liquidez
do crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas documentais em
outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72.
Não tendo juntado as provas na manifestação, poderia o sujeito passivo ter
buscado produzir as provas do crédito postulado até o recurso voluntário: mesmo aqui não
houve, como visto, tal esforço.
Desse modo, entendo que não cabe provimento ao recurso do sujeito passivo,
sobretudo porque foi plenamente franqueada, desde a manifestação de inconformidade, a
oportunidade para a comprovação de suas alegações - em particular, do depósito inicial dos
recursos que teriam sido emprestados, ponto central da controvérsia -, não se afigurando, no caso
concreto, qualquer das exceções para a juntada extemporânea de provas, previstas no art. 16, §4o,
"c", Decreto no. 70.237/72.
Seguindo tal linha de entendimento, cite-se o Acordão no. 9303-011.773 - Relator
Jorge Olmiro Lock Freire, julgado em 18/08/2021, com a mesma recorrente -, no qual o
colegiado decidiu, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso do contribuinte,
nos termos da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/02/2002
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO.
ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. PRECLUSÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, as provas da existência do direito creditório, a cargo de
quem o alega (art. 36 da Lei no 9.784/99 e art 333, I, do CPC), devem ser
apresentadas até a da interposição da impugnação, precluindo o direito de
posterior juntada.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 469
DF CARF MF
Original